Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-91.2025.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETIRADA INJUSTIFICADA DE PASSAGEIROS JÁ EMBARCADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da retirada injustificada de passageiras de aeronave já embarcada, com posterior reacomodação em voo diverso e deslocamento entre aeroportos, inclusive envolvendo criança de seis anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da companhia aérea configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica e normas internacionais quanto à responsabilidade por falha na prestação de serviço.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha do serviço e do dano causado ao consumidor.
5. A retirada de passageiras já acomodadas na aeronave, sem justificativa idônea e mesmo havendo assentos disponíveis, caracteriza conduta abusiva e defeito na prestação do serviço.
6. A prática de preterição de embarque não autoriza a retirada de passageiros já embarcados, especialmente sem comprovação de motivo legítimo e sem pagamento da compensação prevista na Resolução no 400 da ANAC.
7. A situação vivenciada — retirada da aeronave, deslocamento noturno entre aeroportos e espera por novo embarque — extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
8. O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade, atingindo a esfera psíquica das consumidoras, inclusive com maior gravidade diante da presença de criança.
9. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a parte apelante não demonstrou elementos concretos que evidenciem excesso no valor arbitrado.
10. Ausente comprovação de desproporcionalidade, impõe-se a manutenção integral do valor fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor rege a responsabilidade civil das companhias aéreas por falha na prestação de serviços, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica e normas internacionais quanto aos danos morais. 2. A retirada injustificada de passageiro já embarcado configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do transportador. 3. Situações que ultrapassam o mero aborrecimento, com exposição do consumidor a constrangimento e insegurança, ensejam dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma razoável e não demonstrado excesso pela parte recorrente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, V e X, e 227; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; CBA, art. 251-A; Resolução ANAC no 400, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.828.210/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgRg no AREsp no 661.046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.09.2015; STF, Tema 210.